Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1007233-43.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 537.862.701-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da executada. A agravante sustenta o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis e a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da executada, em execução de título extrajudicial, diante da alegação de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e da ausência de elementos concretos sobre sua capacidade financeira e preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade salarial pode ser mitigada em caráter excepcional, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna da parte executada.

A frustração das diligências para localização de bens, por si só, não autoriza a penhora de rendimentos sem elementos concretos sobre a remuneração líquida, as despesas essenciais e a capacidade financeira da devedora.

A ausência de manifestação da parte agravada não supre a falta de prova mínima de preservação do mínimo existencial.

Ausente demonstração segura da compatibilidade da penhora com a dignidade da devedora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a constrição salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A penhora de percentual de verba salarial, ainda que excepcionalmente admissível, exige elementos concretos de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial da parte executada, não bastando a frustração das diligências para localização de bens.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 833, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1048617-04.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já esgotou todos os meios de localização de bens da executada através dos sistemas SISBAJUD (ID.53470987), RENAJUD (ID. 54103876), INFOJUD (ID. 5410387), ANOREG (ID. 55389464, 55389466), todas infrutíferas.

Argumenta que a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência.

Requer o provimento do recurso para que seja autorizada a penhora de 30% dos rendimentos mensais da executada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID. 348531899.

Conforme certidão de ID. 348672871, a agravada, embora devidamente citada/intimada nos autos de origem por meio de mandado cumprido pelo Oficial de Justiça (Id. 89772061), não apresentou resposta, não havendo a devida
angularização
processual.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da executada, ora agravada, em face da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis à sua subsistência.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Assim, interpretando os preceitos legais à luz dos princípios constitucionais, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, sem que se faça concomitantemente uma análise pormenorizada de cada caso concreto.

Por um lado, deve-se preservar a vedação de atos expropriatórios que importem em violação à dignidade humana do devedor, com o comprometimento de fração de seu patrimônio essencial à sua manutenção e de sua família; por outro lado, quando preservado percentual suficiente de tais verbas capaz de garantir a subsistência digna do devedor e seus familiares, mostra-se adequada a excepcionalidade da regra geral de impenhorabilidade de rendimentos, a fim de igualmente promover-se a satisfação da pretensão material do credor.

A tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar por lei a inadimplência.

Não se pode permitir que o devedor se escude na impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos para não honrar suas obrigações, especialmente quando possui condições financeiras para tanto sem comprometer sua dignidade.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora da verba salarial da executada. Irresignação do exequente. Agravo de instrumento.
Penhora parcial da verba salarial. Possibilidade. Inteligência do art. 833,
inc
. IV, do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente impenhoráveis', conferindo disciplina menos rígida à matéria.

Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento da executada, sob o risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.
Precedentes desta Câmara. Possibilidade de penhora, porém, do percentual de 20% do salário líquido da executada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2111466-62.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria em cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir. 3.
A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total. 5. A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor.
IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A penhora de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família, respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos valores. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19a Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.
(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

No caso em análise, verifica-se que a agravante demonstrou ter esgotado os meios tradicionais de busca de bens penhoráveis, tendo realizado consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ANOREG, todas infrutíferas, conforme documentos juntados aos autos de origem.

Importante destacar que a executada, ora agravada, embora devidamente citada nos autos de origem, conforme certidão de ID. 348672871, manteve-se inerte, não apresentando qualquer manifestação ou defesa que demonstrasse que a penhora de percentual de seus rendimentos comprometeria seu mínimo existencial.

Nesse contexto, não havendo elementos nos autos que indiquem que a penhora de percentual dos rendimentos da executada comprometeria sua subsistência digna, e considerando que a agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal circunstância, deve ser autorizada a medida constritiva pleiteada pela agravante.

Contudo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a ausência de informações precisas sobre os rendimentos da executada, entendo que a penhora deve ser limitada a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, percentual que, em regra, não compromete a subsistência digna do devedor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais da executada.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para divergir.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da executada, à vista da mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos excepcionais, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive em execução de dívida não alimentar, mas essa mitigação não é automática nem decorre apenas da frustração das diligências para localizar outros bens. Exige, além do esgotamento dos meios executivos ordinários, demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ocorre que não há, aqui, elementos seguros e atuais sobre a remuneração líquida da executada, suas despesas essenciais ou sua real capacidade de suportar a penhora pretendida sem prejuízo ao mínimo existencial, pois a moldura fática dos autos não traz dados concretos que permitam afirmar, com segurança mínima, que a constrição de 30% ou 20% dos rendimentos preservará a subsistência digna da devedora e de sua família. Sem esse suporte fático mínimo, a mitigação da regra protetiva do art. 833, IV, do Código de Processo Civil acabaria fundada em presunção excessiva, incompatível com a excepcionalidade da medida.

A ausência de manifestação da agravada no recurso não supre essa lacuna, pois, embora impeça a formação de contraditório mais completo sobre sua situação financeira, não autoriza, por si só, a concluir que a penhora parcial de verba remuneratória seja compatível com a preservação de sua subsistência digna. Tratando-se de exceção à regra protetiva do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a constrição só pode ser admitida quando os elementos dos autos permitirem, com segurança mínima, esse juízo concreto de compatibilidade, o que não se verifica na hipótese.

Nessas condições, ausente demonstração segura de que a constrição pretendida preserva o mínimo existencial da executada, não se mostra possível reformar a decisão agravada para autorizar, desde logo, a penhora de percentual de seus rendimentos.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

A
companho o voto d
a
Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (1a
V
ogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026